Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-54.2021.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CAJATI – Lei Municipal n° 1.134/2012 que criou os cargos comissionados de Assessor Jurídico e Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Cajati – Potencial afronta aos artigos 37, inciso II da Constituição Federal e 115, inciso II e V, da Constituição Paulista – PRELIMINAR – Inadequação da via eleita pelo Ministério Público –

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CAJATI – Lei Municipal n° 1.134/2012 que criou os cargos comissionados de Assessor Jurídico e Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Cajati – Potencial afronta aos artigos 37, inciso II da Constituição Federal e 115, inciso II e V, da Constituição Paulista – PRELIMINAR – Inadequação da via eleita pelo Ministério Público – Inocorrência – Eventual inconstitucionalidade da lei local se refere à questão incidental dos autos, passível de ser deduzida em Ação Civil Pública – Precedentes – INCONSTITUCIONALIDADE - Matéria a ser analisada pelo C. Órgão Especial deste Tribunal – Artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10 do E. Supremo Tribunal Federal – Preliminar rejeitada - Suspensão do julgamento – Determinação de remessa dos autos ao Órgão Especial.